Tribunal: TJMT
Processo: 1026154-60.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026154-60.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - CPF: 026.416.984-04 (ADVOGADO), STA MAQUINAS LTDA - CNPJ: 00.771.345/0001-49 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — SIMPLES DISCORDÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
STA Máquinas Ltda
.

contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por ela (Id. 140137171).

Assegura que, o acórdão embargado incorreu em omissão, porque “
não abordou o argumento de que a embargante preencheu o documento fiscal de acordo com o RICMS/MT e o Ajuste SINIEF 02/2018
”. Também, "
não enfrentou o argumento de que o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/1998 prevê claramente que a inidoneidade poderá ser afastada quando o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto
”.

Assevera que, “
diferentemente do fundamento empregado no acórdão embargado, observa-se que, no presente caso, a probabilidade do direito se relaciona à força que os elementos trazidos ao processo sobre a demonstração da existência de mero erro material na emissão da nota sem nenhum prejuízo ao erário, sendo certo que foram esgrimidos argumentos razoáveis e contundentes que demonstram cabalmente a nulidade dos atos impugnados
”.

Afiança que, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo decidiu caso semelhante quanto à aplicação do disposto no artigo 35-C da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, com a redação dada pela Lei nº 7.364 de 20 de dezembro de 2000, pelo que deve ser observado o referido entendimento.

Requer o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento das matérias neles postas.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 143494775).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
— SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA.

Não se apresenta admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado.

Recurso não provido
. (Id. 140137171 – fls. 1/2).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela provisória de urgência, no caso, a probabilidade do direito alegado, conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...]
O termo de apreensão e depósito – TAD nº 1144863-8 lavrado, em 9 de abril de 2020, contra Divino Joaquim de Almeida – ME, na condição de transportador, consigna que: ‘
Após análise da documentação fiscal foi constatado que a carga está acompanhada de um MDF-e
(
Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais
)
considerado inidôneo por declarar como unidade de carregamento o Estado de Mato Grosso, enquanto a materialidade do carregamento aconteceu no Estado de Goiás
’ (Id. 69803487 – fls. 4).

Então, aplicou-se a penalidade de multa ao transportador, no valor de R$ 500,00: quinhentos reais, com fundamento no artigo 47-E, III,
l
, ‘1’, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, com a redação dada pela Lei nº 10.978, de 29 de outubro de 2019.

[...]

Já a lavratura do termo de apreensão e depósito – TAD nº 144864-5 decorreu da existência de divergência de informações existentes no documento fiscal que acompanha a mercadoria e nos fatos relatados pelo transportador acerca do local de destino do
conjunto de esteira para colheitadeira
[...].

Além disso, no processo administrativo tributário constatou-se que, da data da fiscalização ocorrida em 9 de abril de 2020 até o dia 20 de abril de 2020, na nota fiscal de remessa nº 6191 não havia ‘
registro de passagem no Tocantins ou Pará, sendo o último registro de passagem registrado no dia 20/04/2020 no Estado de Goiás, atualizado até a data de 28/04/2020
’ (Id. 69803488 – fls. 6).

Por outro lado, verifica-se que a agravante pretende provar a idoneidade do documento fiscal com base em testemunho do transportador e do interessado na aquisição da mercadoria: ‘
Tudo isso está claro e pode ser confirmado pela transportadora contratada, pelo destinatário Eular Debiasi e pela empresa Arno Volnei Guintzel e Outra, que de fato houve remessa da mercadoria em demonstração e a idoneidade das informações que constam nas notas ns° 6172, 6189 e 6191
’ (inicial, Id. 69803486 – fls. 12).

Assim, à primeira vista,
não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, presente a presunção de legitimidade e veracidade: ‘
O
s atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
’ (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Tribunal Pleno, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015), até prova em sentido contrário. [...]. (Id. 140137171 – fls. 4/6).

Portanto, fica evidenciado que o acórdão embargado bem explicitou que inexiste justo motivo para suspender, em caráter liminar, a exigibilidade da
multa, no valor de R$ 49.144,50: quarenta e nove mil cento e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos (aviso de cobrança da conta corrente fiscal, Id. 69803488 – fls. 17/19), cuja penalidade decorreu da constatação de remessa de mercadoria desacompanhada de documento fiscal exigido na operação, nos termos do artigo 47-E, III,
a
, “1”, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, com a redação dada pela Lei nº 10.978, de 29 de outubro de 2019.

Ademais, o que a embargante pretende, ao fim e ao cabo, é que prevaleçam os fundamentos adotados pelo voto vencido que tratou justamente das questões ditas omissas, mormente, a aplicação do artigo 35-C da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, com a redação dada pela Lei nº 7.364 de 20 de dezembro de 2000:

[...] A mercadoria, a princípio, sairia no dia 08/04/2020 de Água Boa/MT e iria diretamente para Tailândia/PA, tendo a empresa, para tanto, contratado o frete da Transportadora Divino Joaquim de Oliveira – ME, que já adiantou que não faria o transporte direto, pois, embora o percurso fosse mais curto, tinha um trecho da estrada de aproximadamente 130 Km não asfaltado, de maneira que exigiria passar por outro caminho que poderia aumentar de 250 a 450 Km de distância, para não correr o risco de ‘atolamento’ do caminhão.

Nesse contexto, não havendo outra opção de frete mais rápido, a empresa autorizou o transporte da mercadoria, sendo que a modificação do roteiro fez com que o agente fiscal suspeitasse da operação, até em razão da informação passada pelo motorista da transportadora terceirizada, que se equivocou com a situação ao declarar que a carga estaria indo para Goiânia-GO, o que levou o agente fiscal a concluir que a mercadoria não estava indo para o Estado do Pará, apesar da Nota Fiscal e DACTE estarem com informações de que a mercadoria sairia de Água Boa-MT com destino a Tailândia-PA.

Sabe-se que, nos termos do art. 35-C, da Lei 7098/98, assim como o art. 354, do RICMS, ela pode ser afastada quando for comprovado, mediante procedimento administrativo, que a irregularidade não importou em ausência de pagamento total ou parcial do de tributo. [...].

Na espécie, os documentos acessórios dão suporte à circulação física do produto, evidenciando que, de fato, houve simples remessa da mercadoria em demonstração, cuja idoneidade das informações despontam das Notas ns° 6172, 6189 e 6191 emitidas, de forma que, em princípio, a exigência referente à multa imposta a esse tipo de operação não teria sentido.

Com efeito, as provas apresentadas induzem a crer que a operação não importou em ausência de recolhimento de imposto ao Estado de Mato Grosso, mas que a operação tinha por finalidade exclusiva a demonstração do produto, sendo certo que a mudança de rota se deu devido às condições do asfalto, o que, todavia, não tem o condão de alterar o tipo de operação. [...]. (Id. 140137171 – fls. 10/11).

É certo que o
voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
(Código de Processo Civil, artigo 941, § 3º); logo, a circunstância de não ter prevalecido o entendimento do Primeiro Vogal acerca da questão, não torna o acórdão omisso.

De igual forma, não há que se falar em omissão pelos mesmos fundamentos já expostos acima, em razão da não observância do entendimento da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, firmado no julgamento da apelação/remessa necessária nº 133278/2017 (e não nº 0010650-34.2011.811.0004 como está nos embargos), o qual, registre-se, não tem efeito vinculante; cujo acórdão está assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - FALTA DE APOSIÇÃO DE CARIMBO NO POSTO FISCAL - PROVA TESTEMUNHAL COMPROVANDO AS ALEGAÇÕES - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO - ARTIGO 35-C LEI Nº 7098/98 - APELO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

1. Não foi constatada qualquer irregularidade na documentação fiscal apresentada pautando a infração, unicamente na ausência de apresentação da documentação fiscal para registro de passagem no sistema da Secretaria de Fazenda e aposição de carimbo.

2. O art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98, dispõe que a inidoneidade documental poderá ser afastada caso o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto, o que é o caso dos autos.

3. Estando comprovado que a irregularidade não importou em falta de recolhimento do tributo devido, e ainda, considerando as provas testemunhais colhidas a corroborar as afirmações da Autora que afastam a responsabilidade pela não aposição do carimbo, conclui-se que a manutenção do ato sentencial se impõe.

4. Apelo desprovido e sentença ratificada. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 133278/2017, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 30 de julho de 2018).

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1733336/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2021).

[...]. I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

II - Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.

Embargos declaratórios rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 18205/SP, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça em 8 de maio de 2006).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023